Tribunal: TJDFT
Processo: 0717411-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717411-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS, AMANDA PIMENTA GEHRKE AGRAVADO: MUNDIAL EDUCACIONAL LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 23a Vara de Cível de Brasília que entendeu a conclusão do trabalho realizado pelo perito e deferiu a liberação do saldo remanescente depositado relativos aos honorários. Relata que, na origem, foi deferida a penhora de faturamento da empresa Agravada. Após a nomeação do perito, e os honorários de 23 mil reais tendo sido recolhidos pelo Agravante, o expert informou que não seria possível realizar a perícia, pois não há faturamento da empresa. Sustenta que a perícia não foi realizada e/ou concluída, tendo sido entregue somente um relatório preliminar apontando que não haveria como realizar a perícia, não sendo justo que o Juízo libere valores em favor do expert sem a devida contraprestação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer que o perito não realizou o trabalho pelo qual foi nomeado e determinar a devolução da integralidade dos honorários periciais. Subsidiariamente, requer seja reputada como precária a perícia, pois não atingiu seu objetivo, reduzindo o valor dos honorários para R$ 3.000,00 (três mil reais) e liberando o valor remanescente em favor do Agravante. É o relatório. Preparo no ID: 35789922. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, a partir das alegações do Agravante, bem como do acesso direto os autos na origem, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. Isso porque conforme disciplina o art. 465, § 5o do CPC, “Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho.” De acordo a petição de ID: 105131595, o trabalho do perito consistiria em: “este expert então poderá certificar e acompanhar a receita global de todas as unidades da executada além de acompanhar com afinco as novas entradas mês a mês (como novas matrículas, créditos de programas estudantis). Clareando o processo de da gestão financeira este expert penhorará o valor de 5% do faturamento global fazendo o depósito em conta judicial a disposição do Juízo, prestando conta de forma mensal apresentando fluxo de caixa de todas as receitas globais do réu. Este é o modo que este profissional, Perito do Juízo, conduz seus trabalhos.” Entretanto, consta no relatório pericial a seguinte conclusão (ID: 110325177): “conclui-se que a falta de faturamento e atividade operacional, impossibilita a penhora do faturamento. A executada encontra-se com inúmeras dívidas operacionais e fiscais.” Resta configurada, portanto, a probabilidade do direito. Além disso, entendo subsistir temeridade quanto à possibilidade de reversão da medida, em face da liberação do saldo remanescente ao perito acarretar difícil retorno ao status quo ante. De fato, o que subsiste, em um primeiro momento de cognição sumária, é a necessidade de salvaguardar o resultado útil do processo, tendo em vista que o exame definitivo da matéria será feito por ocasião do mérito do agravo. Por essa razão, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contraminuta ao presente agravo. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de junho de 2022 16:16:06. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador